Tribunal: TJMT
Processo: 1013767-62.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013767-62.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS MARQUES BATISTA - CPF: 019.857.191-77 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), LUCAS MARQUES BATISTA - CPF: 019.857.191-77 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO BANCO E ACOLHEU OS EMBARGOS DO AUTOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO BANCO REJEITADO, EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que não conheceu do recurso interposto pelo banco, sob fundamento de erro grosseiro na interposição de apelação contra decisão interlocutória. Lucas Marques Batista alega omissão quanto à majoração dos honorários recursais. O banco, por sua vez, sustenta omissão quanto à aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão ao deixar de aplicar o princípio da fungibilidade e conhecer o recurso interposto pelo banco; e (ii) saber se, ante o não conhecimento do recurso, caberia a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

Quanto à alegação do banco, o acórdão foi explícito ao rejeitar a aplicação do princípio da fungibilidade, por ausência de dúvida objetiva e caracterização de erro grosseiro, ao se manejar apelação contra decisão interlocutória.

Conforme o Enunciado nº 177 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, a decisão que julga procedente o pedido de prestação de contas é interlocutória de mérito e comporta agravo de instrumento, o que afasta a tese de dúvida objetiva.

Em relação ao pedido do embargante Lucas, assiste razão quanto à omissão relativa à majoração dos honorários, haja vista o não conhecimento do recurso do banco, o que atrai a incidência do art. 85, §11, do CPC, autorizando a elevação dos honorários anteriormente fixados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração do banco rejeitados. Embargos de Lucas Marques Batista acolhidos, para sanar a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, que ficam fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tese de julgamento
:

"1. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige dúvida objetiva, inexistência de erro grosseiro e interposição tempestiva do recurso inadequado, requisitos ausentes na hipótese de apelação manejada contra decisão interlocutória.

2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios quando não conhecido o recurso da parte adversa, conforme o art. 85, §11, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelas partes em face do acórdão proferido por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

De um lado, Lucas Marques Batista se insurge alegando a ocorrência de omissão no julgado, pois ante o não conhecimento do recurso interposto pelo banco, enseja na majoração do honorários recursal, nos termos do
art. 85, §11, do CPC.

Lado outro, o banco também aponta a ocorrência de omissão, ante a necessidade de observância do princípio da fungibilidade ao passo que o juízo de origem nomeou a decisão como sentença, devendo ser conhecido o recurso.

Inconformada, a embargante alega que a r. decisão foi omissa ao não majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença, ante ao não conhecimento do recurso, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC/15.

Não houve manifestação das partes quanto ao recursos adversos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Por questão lógica processual, passo a análise primeiramente ao recurso interposto pelo banco que menciona a ocorrência de omissão no acórdão ao deixar de manifestar quanto ao Princípio da Fungibilidade.

Contudo, sem razão o banco embargante. Conforme constou do acórdão embargado “
se mostra descabida a aplicação do princípio da fungibilidade na espécie, mormente considerando que a aplicação do aludido princípio é excepcional, admitido somente nos casos em que haja dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não é o caso dos autos, ante a previsão expressa do cabimento do recurso de agravo de instrumento
”. (id. 318879355).

Ainda, cumpre trazer a baila o Enunciado nº 177, do Fórum Permanente de Processualistas Civis: "
A decisão interlocutória que julga procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas, por ser de mérito, é recorrível por agravo de instrumento
."

E, reitero, muito embora o emprego da fungibilidade recursal se afigure um verdadeiro instrumento de concretização dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, três requisitos se mostram indispensáveis à sua aplicação: a) dúvida objetiva acerca do recurso; b) a inexistência de erro grosseiro; c) que o recurso inadequado tenha sido interposto no prazo do que que deveria ter sido apresentado.

Tem-se, contudo, que o manejo de recurso de apelação contra decisão interlocutória, assim definida expressamente na lei, constitui erro grosseiro, o que inviabiliza o recebimento e a apreciação da insurgência trazida como agravo de instrumento.

Assim, não merece acolhimento o embargos manejado pelo banco.

No que tange ao recurso interposto pelo autor, assevera a ocorrência de omissão no r. acórdão, alegando que não houve a majoração dos honorários advocatícios, ante ao não conhecimento do recurso aviado pelo banco.

Com razão. Em relação ao ônus da sucumbência, decidiu o juízo de origem:
“Condeno a ré nos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). Transitada em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias
”.

No caso, pleiteia o autor embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Portanto, ante o não conhecimento do recurso interposto por
Itaú Unibanco Holding S.A.,
o embargos de declaração interposto por Lucas deve ser acolhido para
sanar a omissão ocorrida
, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbenciais para R$4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do
art. 85, §11, do CPC
.

Posto isso,
REJEITO
o embargos do Banco e,
ACOLHO
o recurso de Lucas, sanando a omissão destacada.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025